Tribunal: TJBA
Processo: 0527115-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527115-62.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE CARLOS SILVA PAMPONET e outros (4)

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO DA CLASSE II PARA A CLASSE I. VIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 66, INCS. I E II DA LEI ESTADUAL N.
º
11.370/2009
. DECRETO SIMPLES QUE PREVIU 1432 VAGAS. HABILITAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E INFRALEGAIS. DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO FUNCIONAL. EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção funcional de investigadores da Polícia Civil do Estado da Bahia, sob fundamento de inexistência de direito subjetivo ao benefício, dada a suposta discricionariedade administrativa e limitação orçamentária.

2. Os autores alegam o preenchimento dos requisitos legais e classificação dentro do número de vagas disponíveis, conforme Decreto Estadual n.º 14.474/2013.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a promoção funcional de servidores públicos depende exclusivamente da conveniência e oportunidade da Administração Pública;

(ii) o preenchimento dos requisitos legais e a existência de vagas criam direito subjetivo à ascensão funcional;

(iii) há efeitos retroativos de natureza funcional e financeira em caso de reconhecimento do direito à promoção.

III. Razões de decidir:

4. Restou comprovado que os autores preencheram os requisitos legais objetivos exigidos — interstício de seis anos e nota máxima em avaliação de desempenho — conforme art. 66, incs. I e II, da Lei n.º 11.370/2009.

5. O Decreto simples previu a existência de 1.432 vagas para promoção, sendo os autores classificados dentro deste quantitativo.

6. A ausência de promoção, mesmo diante do cumprimento dos critérios legais e da existência de vagas, configura omissão administrativa e afronta aos princípios da legalidade e da eficiência.

7. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito subjetivo à promoção funcional com efeitos retroativos, em hipóteses similares.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso provido
. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito dos autores à promoção funcional da Classe II para a Classe I do cargo de Investigador da Polícia Civil, com efeitos funcionais e financeiros retroativos a 1.º de abril de 2014.

Tese de julgamento
:

“1. O preenchimento dos requisitos legais objetivos e a existência de vagas previstas em ato normativo geram direito subjetivo à promoção funcional no serviço público. 2. A omissão administrativa na efetivação da promoção, mesmo diante do cumprimento das exigências legais, enseja efeitos retroativos funcionais e financeiros, nos termos da jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; L. 11.370/2009, art. 66, I; L. 12.601/2012, art. 11; Decreto n.º 14.474/2013; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, MS n.º 8027993-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 07.11.2014; TJBA, MS n.º 8014637-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 19.09.2023; TJBA, Apelação n.º 0512714-24.2017.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 23.08.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0527115-62.2016.8.05.0001 tendo como apelante o
JORGE CARLOS SILVA PAMPONET e outros
e como apelado
o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22